Tribunal: STF
Processo: ARE 1459111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. RESERVA EXTRATIVISTA. FAIXA DE FRONTEIRA. IMÓVEL DE DOMÍNIO PRIVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA TERRA NUA. ADOÇÃO DA TABELA DO INCRA. INDENIZAÇÃO DA COBERTURA FLORÍSTICA EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Em sendo do domínio da União apenas as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, é de se reconhecer que imóvel titulado em nome de terceiros incluído no perímetro de Reserva Extrativista, criada por decreto federal, deve ser desapropriado e indenizado. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal.



    2. A indenização do imóvel expropriado tem por finalidade precípua recompor o patrimônio do desapropriado, não podendo seu valor ser aquém ou além do preço que o mesmo imóvel adquiriria no mercado imobiliário, sob pena de enriquecimento ilícito do expropriado ou lucro para o expropriante.



    3. A impugnação levada a efeito pelo expropriante deu-se genericamente, não tendo logrado apresentar elementos que efetivamente comprovassem estar o valor arbitrado pelo MM. Juízo Federal a quo acima do valor de mercado, sobretudo porque: "o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos", nos termos do art. 436, do Código de Processo Civil.



    4. O valor da indenização relativa à terra nua, encontra-se de acordo com o entendimento adotado por este Tribunal Regional Federal, por ocasião dos julgamentos de casos semelhantes ao presente, segundo o qual há plausibilidade da fixação da indenização com base na Tabela de Preços e Referências de Terras e Imóveis Rurais do INCRA, quando esta se mostra adequada no atendimento ao postulado constitucional do justo preço. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal.



    4. Não se afigura juridicamente possível a indenização em separado da cobertura vegetal quando não houver prova de sua exploração econômica ou da existência de projeto de manejo devidamente aprovado.



    5. À luz do entendimento sufragado no REsp n. 1.116.364/PI, representativo de controvérsia, tem-se, no caso dos autos, que, ocorrida a imissão na posse em 23.4.1992, os juros compensatórios são devidos no percentual de 6% (seis por cento), desde a imissão na posse, até a entrada em vigor da Medida Provisória n° 1.901-30, de 24.9.1999, e excluídos entre 24.9.1999 e 13.9.2001, data da publicação da Medida Cautelar na ADI n° 2.332/DF. A partir daí, devem voltar a incidir no percentual de 12% (doze por cento) até a expedição do precatório original (art. 100,§ 12 da Constituição Federal).



    6. Os juros moratórios, na espécie, serão devidos a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, em observância ao que dispõe o art. 100 da Constituição Federal, razão pela qual não merece reforma a v. sentença apelada quanto a esta questão.



    7. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor da oferta, devidamente corrigida, e o valor da condenação, além de se encontrar em consonância com o art. 27, § 1°, do Decreto-lei n° 3.365/41, mostra-se razoável, sobretudo quando se considera o tempo despendido no trabalho desenvolvido pelos defensores, bem como a circunstância de já se terem decorrido mais de 22 (vinte e dois) anos desde o ajuizamento da presente demanda.



    8. Apelação da expropriada desprovida.



    9. Apelação do IBAMA e remessa oficial providas em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para sanar omissão. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXII, XXIII, XXIV e LIV; 93, inciso IX; 184, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente